Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-07.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO SIMPLES. HIDRÔMETRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. DELITO COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 STF. PENA-BASE MANTIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 155, caput, do Código Penal, comete delito de furto aquele que subtrai coisa alheia móvel, com valor econômico, de forma dolosa, com objetivo de se apropria desta de forma definitiva, no momento em que ocorre a inversão da posse.
2. Os elementos de prova dos autos estão aptos à comprovação da materialidade e autoria, dentre eles tem-se o depoimento da vítima, dos Policiais responsáveis pelo flagrante, além da filmagem de câmera de segurança do momento do delito.
3. Depoimentos oriundos de agentes policiais, não contraditados ou desqualificados, uniformes a apontar a autoria do delito, fazem-se merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório (Precedentes do STF e STJ).
4. Impositiva a condenação do réu quando sua ação voluntária for formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, desde que não há excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
5. A pena-base é fixada na primeira fase da dosimetria da pena, sendo possível ao Magistrado exasperar a reprimenda quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5.1. Conforme entendimento desta Turma Criminal, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu desde que realizado de forma fundamentada.
6. É crível valorar negativamente a culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena em virtude do cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena relativa a delito anterior, em razão de evidenciar maior reprovabilidade de sua conduta por desrespeitar Justiça. Nesta toada, não há bis in idem dada o previsto na Lei de Execuções Penais, haja vista que não se considera a condenação anterior em si, mas sim o comportamento do agente, ocasionando-lhe consequências tanto na dosimetria como na execução penal.
7. Não que se falar em regime inicial de cumprimento de pena no regime aberto analisando somente o quantitativo de pena, porquanto esta análise abarca todos os elementos previstos no artigo 59 do CP, além da orientação constante da Súmula 269 do STJ.
8. Apelação não provida.